Tribunal: STF
Processo: HC 238936
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DO PLENÁRIO DO STF. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão pelo qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.474.692/RJ (e-doc. 16).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática do crime do art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada) (e-doc. 15).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos (e-doc. 13). 



    4. Recurso extraordinário foi inadmitido. Interposto agravo ao STF, o ministro Presidente negou-lhe seguimento, em razão da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula (e-doc. 7). Sobreveio o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta não ter sido demonstrado o dolo relativamente ao delito de receptação qualificada. Argumenta que a condenação se baseou em responsabilidade penal objetiva e diz violado o princípio da presunção de inocência. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”. 



    7. Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO COLEGIADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 129.335-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 16/03/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 606/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 19/12/2008; HC 84.444/CE-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 14/9/2007; HC 91.352/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe 18/4/08; HC 113.204-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28/02/2013). 2. In casu, a impetração atribui ao Pleno do Supremo Tribunal Federal constrangimento ilegal em razão de ameaça ao status libertatis dos réus condenados na Ação Penal 470 (“Caso do Mensalão”). 3. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula 606/STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 115.774-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, a jurisprudência desta Suprema Corte não admite impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator, Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator